Tribunal: TJDFT
Processo: 0730859-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. LIMITAÇÃO A 35%. MARGEM CONSIGNADA RESPEITADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Tratando-se de débitos provenientes de mútuos com descontos em folha de pagamento de servidor público federal, o art. 5°, I e II, do Decreto no 8.690/2016 estabelece que a soma mensal das consignações não pode exceder a 35% (trinta e cinco por cento) do valor da remuneração, do subsídio, do salário, do provento ou da pensão do consignado, sendo 5% (cinco por cento) reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou com a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito.
2. Considerando que as provas colacionadas demonstram que o valor da margem consignável do servidor é superior ao somatório de todos os empréstimos consignados descontados em sua folha de pagamento, deve ser mantida a decisão agravada.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.